Tribunal: STF
Processo: AI 798519
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Honorários advocatícios. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A questão relativa aos honorários advocatícios fixados no Tribunal de origem está no plano infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.